Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADOS OS RENDIMENTOS. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário auferido pelo agravado, reconhecida a impenhorabilidade porque de natureza salarial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2.1. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos.
3. Contudo, o agravante não trouxe aos autos de origem qualquer comprovação da renda do agravado, tendo tão somente requerido a penhora de percentual de sua remuneração. E de se ver que os autos de origem foram arquivados em 29.03.2022. 3.1. O art. 921 §3o do Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis do devedor.
4. Assim, uma vez que o agravante se limitou a requerer a penhora do salário do agravado sem, no entanto, acostar qualquer comprovante de rendimentos alegadamente auferidos pelo réu/agravado, não se justifica o desarquivamento dos autos; tampouco é possível a análise acerca de alegada manutenção da subsistência do devedor e de sua família em caso de penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.